Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS. FORMAÇÃO DE ESTOQUE MEDICAMENTOSO. PECULIARIDADES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los, e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal.

2. O julgamento, em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu, para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

3. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

4. A especificidade relacionada à manutenção de estoque de medicamento não padronizado e, portanto, adquirido pela Administração Pública para atendimento exclusivo de determinações judiciais, o risco de má alocação de recursos públicos direcionados ao atendimento da população e a possibilidade de atendimento de demandas individuais trazidas à apreciação do Poder Judiciário afastam os requisitos necessários à antecipação da tutela vindicada, ao passo em que recomendam que a questão seja melhor analisada, após o estabelecimento do necessário contraditório no feito de origem.

5. Recurso conhecido e desprovido.